Tribunal: TJMT
Processo: 1020624-36.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020624-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Ely Maria da Cruz Mendonça (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 108.368.291-15 (AGRAVADO), ARINDA CRISTINA SPERLI FERRAZ GAMA - CPF: 171.756.581-68 (AGRAVADO), ALVARO MARCAL MENDONCA - CPF: 070.470.451-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO PARA ESCLARECIMENTOS – ART. 477, §2º, DO CPC – NULIDADE DA DECISÃO – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS QUANTO À INCORPORAÇÃO DA PERDA SALARIAL – RECURSO PROVIDO.

1. Nos casos de impugnação ao laudo pericial, especialmente quando há divergência entre o laudo do perito judicial e o parecer técnico da parte, o artigo 477, §2º, do Código de Processo Civil determina a intimação do perito para prestar esclarecimentos.

2. A homologação do laudo pericial sem a prévia intimação do perito para esclarecimento dos pontos controvertidos constitui vício procedimental, configurando
error in procedendo.

3. Hipótese em que deve ser declarada a nulidade da decisão que, no caso concreto, homologou o laudo pericial, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja o perito intimado para, nos termos do art. 477, §2º, do CPC, prestar esclarecimentos sobre eventual absorção da perda salarial, decorrente da conversão da URV, pelas leis de reestruturação de carreira do servidor público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado do Mato Grosso
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos da
“Cumprimento de Sentença em Ação Ordinária nº 0034641-54.2013.8.11.0041”,
em fase de liquidação de sentença, homologou o laudo pericial, e converteu a liquidação em cumprimento de sentença.

Alega que o laudo pericial concluiu que houve perda salarial para as agravadas, que ingressaram no serviço público antes de 1994, no percentual de 28,47% sem, contudo, observar o comando indispensável para a realização da prova pericial, consignado na decisão transitada em julgado.

Assevera que
“o senhor perito não respondeu aos quesitos do executado/agravante, de que as leis de reestruturação da carreira absorveram eventuais perdas salariais sofridas pelas agravadas, (...) além do que desobedeceu o que prevê o Art. 22 da Lei nº 8.880/1994”
, isto é, não foram utilizadas as vantagens pessoais, mas tão-somente o vencimento do servidor, pontos estes que forma arguidos na impugnação ao laudo pericial e no parecer da assistente técnica deste Estado.

Ataca ainda, que o perito também desconsiderou o pagamento sob a rubrica “Dif. Conv. MP-482 URV “ nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994.

Argumenta que, embora tenha arguido na impugnação ao laudo pericial e no parecer da assistente técnica, o perito não foi intimado para se manifestar sobre os pontos divergentes, em estrita afronta ao artigo 477, § 2º do Código de Processo Civil e ao contraditório e à ampla defesa.

Enfatiza que, o acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação interposto na fase de conhecimento, foi expresso em determinar que, somente em liquidação de sentença seria esclarecido se a reestruturação da carreira absorveu toda e qualquer defasagem salarial eventualmente devida pela errônea conversão da URV.

Defende que o Perito Judicial, apesar de reconhecer que a Lei 8.880/1994 determina que o cálculo deve considerar o ultimo dia do mês, utilizou a data do efetivo pagamento, ou seja, “
o dia 10 (dez) do mês subsequente para elaboração do laudo pericial, alegando ser a data do efetivo pagamento no Estado de Mato Grosso, conforme artigo 25 da citada Lei c/c artigo 147, § 2º da Constituição Estadual”,
descumprindo assim, a Lei nº 8.880/1994 que estabelece o último dia do mês como data a ser considerada.

Por ultimo, aduz que “
caso seja mantida a decisão homologatória do laudo pericial poderá acarretar sérios prejuízos ao erário, sobretudo se considerado que, segundo o assistente técnico do Estado, evidenciando os graves erros da perícia, houve, em vez de uma perda, um aumento salarial às agravadas, na ordem de 119,01% e 45,46%, respectivamente
”.

Requer, ao final, “
seja reconhecida a ocorrência de erro in procedendo, por ter o DD. Juízo de piso não observado o artigo 477, § 2º, inciso, II do CPC, determinando o retorno dos autos à origem para que o perito esclareça pontos relevantes solicitados pelo agravante ou, desde já, que seja determinada a nulidade do laudo pericial por ter o perito se afastado da metodologia da Lei 8.880/1994 que ordena que se considere o último dia do mês em referência, com realização de nova perícia judicial, além de ter desconsiderado as vantagens pessoais e não ter analisado a recomposição da URV, em conformidade como entendimento deste Egrégio TJMT
”.

Liminarmente pugna pela concessão do efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido. (id.230142161)

Contrarrazões apresentadas no Id.234988154.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse que justifique a sua intervenção (Id. 236324671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado do Mato Grosso
contra a decisão prolatada nos autos da
“Ação de Cobrança n. 0009537-26.2014.8.11.0041”
, que, em fase de liquidação de sentença, homologou o laudo pericial.

Da análise dos autos verifica-se que foi requerida a liquidação e o cumprimento da sentença relacionada a apuração da existência de valores decorrentes da defasagem salarial quando da conversão da URV.

Diante do pedido, o magistrado nomeou perito para realizar elaboração de perícia contábil e, posteriormente, o laudo pericial foi homologado, com a oposição da parte agravante, que apresentou divergências em relação ao parecer técnico. (id.161244801 – processo de origem)

Ao analisar os autos, o magistrado de origem proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...)In casu, conforme Laudo Técnico Pericial, o expert concluiu que “(...) “Como demonstrado, houve perda salarial na conversão monetária efetuada pelo Estado de Mato Grosso, gerando assim um prejuízo de 28,47% para as Requerentes Servidoras ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA e ARINDA CRISTINA SPERLLI FERRAZ GAMA, e cumprindo os julgados, a apuração das diferenças mensais se limitaram ao patamar de 11,98%, calculados sobre os vencimentos mensais a partir de novembro de 2006, em face da decisão contida no AGRAVO REGIMENTAL anexo aos autos, que declarou a suspensão da prescrição, na forma da lei. As diferenças mensais devidas, foram atualizadas com base na variação mensal do INPC/IBGE e IPCA-E/IBGE, mais juros moratórios de acordo com os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, contados a partir da citação, e calculados de forma simples, totalizando o saldo devido pelo Requerido Estado em favor das Requerentes Servidoras, conforme segue.
O valor de R$ 1.064.782,05
(Um Milhão e Sessenta e Quatro Mil e Setecentos e Oitenta e Dois Reais e Cinco Centavos), demonstrado na planilha de cálculos DOC I - ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA, atualizado até 30/09/2021 e corrigido monetariamente até 30/06/2022;
O valor de R$ 1.139.521,87
(Um Milhão e Cento e Trinta e Nove Mil e Quinhentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Sete Centavos), demonstrado na planilha de cálculos DOC II - ARINDA CRISTINA SPERLLI FERRAZ GAMA, atualizado até 31/08/2021 e corrigido monetariamente até 30/06/2022”.

Eventuais irresignações não merecem prevalecer. A conclusão técnica é clara e objetiva. O expert prestou todos os esclarecimentos necessários para apuração do quantum debeatur (negativo ou positivo), sem prejuízo de que foram oportunizadas as partes a efetiva participação na data designada para a realização da perícia, por meio de assistentes técnicos.

A perícia foi efetuada por contador oficial, de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo. Nessa trilha, tenho que o resultado pericial não merece reforma, não comporta questionamentos e/ou, ainda, instauração de contraditório. Até porque o resultado perícia, sempre, desagradará uma das partes.

(...)

Ressalta-se, por oportuno, que as verbas resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm
natureza salarial
e, portanto,
estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária
.

Feitos os registros necessários, para que surtam os efeitos jurídicos,
HOMOLOGO
o
LAUDO PERICIAL
e, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I c/c § 2º, incisos I a IV e § 4º, inciso II, todos do mesmo diploma legal, por questão de ordem, fixo os honorários sucumbenciais em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
a ser atualizado a partir da sua fixação nos moldes estabelecidos.

Imperioso ressaltar que a “liquidação de sentença” consiste em simples fase processual. O objetivo da liquidação é integrar a decisão liquidanda e permitir a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que esta decisão (transitada em julgado) possa ser objeto de execução autônoma.

Por este fato, superada de liquidação do julgado, determino a conversão da “Liquidação Por Arbitramento” em
“Cumprimento De Sentença Por Quantia Certa”
.

(...) (id.161244801 – processo origem)

Contra essa decisão recorre o agravante, alegando em suma a ausência de intimação do perito para prestar os esclarecimentos solicitados pelo agravante, conforme prevê o artigo 477, §2º, do CPC, que estabelece o direito das partes de requerer esclarecimentos em caso de divergências.

Logo, o cerne da questão cinge-se em saber se as regras do artigo 477 do Código de Processo Civil foram ou não cumpridas, notadamente quanto à intimação do perito para prestar esclarecimentos sobre os pontos suscitados na impugnação ao laudo pericial, especialmente aqueles apontados pelo agravante por divergirem do parecer do assistente técnico no que se refere à análise da eventual absorção das perdas salariais por ocasião da reestruturação da carreira da parte agravada.

No caso concreto, o perito concluiu que houve:

“(...)perda salarial na conversão monetária efetuada pelo Estado de Mato Grosso, gerando assim um prejuízo de 28,47% para as Requerentes Servidoras ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA e ARINDA CRISTINA SPERLLI FERRAZ GAMA, e cumprindo os julgados, a apuração das diferenças mensais se limitaram ao patamar de 11,98%, calculados sobre os vencimentos mensais a partir de novembro de 2006, em face da decisão contida no AGRAVO REGIMENTAL anexo aos autos, que declarou a suspensão da prescrição, na forma da lei. As diferenças mensais devidas, foram atualizadas com base na variação mensal do INPC/IBGE e IPCA-E/IBGE, mais juros moratórios de acordo com os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, contados a partir da citação, e calculados de forma simples, totalizando o saldo devido pelo Requerido Estado em favor das Requerentes Servidoras, conforme segue. O valor de R$ 1.064.782,05 (Um Milhão e Sessenta e Quatro Mil e Setecentos e Oitenta e Dois Reais e Cinco Centavos), demonstrado na planilha de cálculos DOC I - ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA, atualizado até 30/09/2021 e corrigido monetariamente até 30/06/2022”
(id.91384263- processo de origem)

Em reposta,

a parte exequente, ora agravada, concordou com os cálculos e, em contrapartida, a parte agravante, o Estado de Mato Grosso, apresentou laudo técnico divergente no qual concluiu que
“as servidoras não foram, em nenhum momento, prejudicadas, considerando que não sofreram nenhuma perda, pelo contrário, obtiveram um ganho de 34,84% conforme ficou demonstrado”. (
id. 93491400 dos autos de origem PJE nº 00346415420138110041)

Posteriormente, o perito manifestou esclarecendo os pontos questionados na impugnação ao laudo pericial apresentado pelo agravante, respondendo que
“(...)É de conhecimento geral a situação econômica vivida no início da década de 1990. Nos anos de 1993 e 1994 o Brasil enfrentava uma alta inflação. Devido a isto, os valores dos salários eram corrigidos mensalmente. Nos casos das requerentes, podemos ver que os salários de dezembro de 1993 e fevereiro de 1994 foram congelados, ou seja, não sofreram a correção devido à inflação. Nos meses subsequentes, os valores dos salários foram corrigidos, ficando o valor maior do que o dobro do mês anterior. Este fato não ocorreu com outros servidores públicos. A análise da perda da URV fica totalmente prejudicada devido ao ocorrido. É necessário que o Estado de Mato Grosso reanalise a situação e informe corretamente qual deveria ser o salário mensal do período de novembro de 1993 a março de 1994, mais especificamente, dos meses de dezembro de 1993 e fevereiro de 1994, pelos motivos previamente citados. É necessário também que justifique o porquê do congelamento dos salários dos outros meses. Isto poderia esconder (mascarar) a perda salarial da conversão da URV. Somente assim será possível calcular de forma exata a perda salarial ocorrida pelo erro de conversão cometido pelo Estado de Mato Grosso. Concluo a manifestação, ficando no aguardo da resposta”. (
id. 96607185 dos autos de origem PJE nº 00346415420138110041)

Em seguida, a agravada, também apresentou manifestação questionando a pericia judicial, alegando que “
é preciso consignar que o valor da URV do mês de março/94, foi quitado no valor de 1.045,65, comprovado através dos Holerites (Contracheques de 1994), das Exequentes juntados anteriormente aos autos. (Docs.01/02). Diante das razões expostas, requer-se a V. Exa. a imediata remessa do posicionamento do Perito Judicial quanto ao questionamento acima a Executada para que responda de forma urgente o questionamento proposto pelo Expert, visto que deseja saber o porquê que as Exequentes não tiveram aumentos/revisões, como os demais servidores, vez que estes foram beneficiados pelas legislações estaduais n.ºs 6284/1993 e 6215/93, que de plano excluíram os integrantes da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso. Sem essa resposta fica difícil o Expert aplicar a perda real a título de recomposição da URV, embora o mesmo mantém os cálculos contidos na Planilha de Cálculo”
. (id. 112238825 dos autos de origem PJE nº 00346415420138110041)

Contudo, ao arrepio da manifestação da parte agravante e do pedido do perito judicial, o magistrado homologou o laudo sem a devida intimação do agravante e retorno dos autos ao perito para esclarecer os pontos questionados, o que caracteriza um vício procedimental, acarretando, portanto, a nulidade da decisão proferida.

Quanto a isso, há previsão expressa no artigo 477, §2º, do CPC:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

Nesse sentido, é a jurisprudência oriunda deste Tribunal, que reforça o entendimento de que a intimação do perito para esclarecimentos é indispensável quando há divergências no laudo, sob pena de nulidade:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PERITO QUANTO AOS PONTOS DIVERGENTES – ART. 477, § 2º DO CPC – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “A homologação dos cálculos, sem a prévia intimação do perito judicial para esclarecimento dos pontos suscitados na impugnação aos cálculos, configura error in procedendo, em consonância com o disposto no artigo 477, § 2o, do NCPC”. (N.U 1017060-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022) 2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - AI: 10099012620228110000, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 25/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – URV – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO – INEXISTÊNCIA DA RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO FORMULADOS NA IMPUGNAÇÃO – DIVERGÊNCIA COM O LAUDO DO ASSISTENTE TÉCNICO – ERROR IN PROCEDENDO – ART. 477, § 2o, DO NCPC – CÁLCULO EM DESCONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DA LEI 8.880/94 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A homologação dos cálculos, sem prévia intimação do perito judicial para esclarecimento dos pontos suscitados na impugnação aos cálculos configura error in procedendo, em consonância com o disposto no artigo 477, § 2o, do NCPC, máxime se considerada a divergência de valores apontada entre o perito e o assistente técnico.

(TJ-MT - AI: 10191267020228110000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/04/2023)

Dessa sorte, a homologação do laudo pericial realizada nos autos, sem a intimação do perito para prestar esclarecimento dos pontos formulados na impugnação à perícia, acabou por emprestar liquidez ao título, sem observância da regra própria, no caso, do artigo 477, § 2º, do CPC, incidindo em
error in procedendo
, quanto ao trâmite da insurgência.

Outrossim, verifico que ao proceder à apuração, o perito considerou tão somente os “proventos” recebidos pelas servidoras, não havendo, no laudo, nenhum cálculo referente às vantagens pessoais por elas percebidas, conforme fichas financeiras acostadas aos autos, estando, portanto, em dissonância com o disposto no artigo 22, §3º, da Lei n. 8.880/1994, que estabelece:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento. [...].

Sobre o tema, este Tribunal já consolidou o entendimento de que, em demandas análogas a dos presentes autos, o laudo pericial deve necessariamente observar as disposições previstas no artigo mencionado:

APELAÇÃO CÍVEL - URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO - LIQUIDAÇÃO ZERO – REGRA DO ARTIGO 22, § 3º, DA LEI 8.880/1994 - PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Constatado que o laudo pericial individualizado não observou a regra contida no artigo 22 da Lei nº 8.880/1994, em especial o § 3º, impõe-se a realização de perícia contábil incluindo nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pelo servidor no período em discussão. Consoante o entendimento desta Corte, só é possível verificar se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores mediante a liquidação da sentença, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de laudo pericial individualizado.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000381-31.2014.8.11.0003, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/04/2024)

Diante disso, insta consignar que caberá ao perito:

a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, acaso existente;

b) examinar se o pagamento da verba sob a rubrica “Dif. Conv. MP-482 URV” nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994 da servidora, supriu, a alegada defasagem na remuneração desta;

c) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso n. 6.392/94, n. 6.528/94, e n. 6.583/94, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para declarar a nulidade da decisão agravada e determinar

a intimação do Estado de Mato Grosso, e posteriormente, a intimação do perito para prestar os esclarecimentos necessários, conforme a orientação acima consignadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025